Tribunal: TJBA
Processo: 8106864-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106864-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEUZILENE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do indeferimento da petição inicial, ante a ausência de juntada, pela parte autora, de contrato firmado com a instituição financeira, em ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, proposta sob a alegação de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia centra-se em verificar: (i) se a apresentação de contrato constitui documento indispensável à propositura da ação e, por conseguinte, (ii) se a ausência de sua juntada autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de contrato não constitui documento indispensável à propositura da ação declaratória de inexistência de débito, especialmente em se tratando de relação de consumo com parte autora tecnicamente vulnerável.
4. No caso, a parte autora logrou demonstrar a existência dos pressupostos processuais e das condições para o exercício do direito de ação, notadamente pela apresentação de documentos que evidenciam a negativação questionada e a alegação de desconhecimento da dívida.
5. Os documentos indispensáveis previstos no art. 320 do CPC não se confundem com os elementos probatórios destinados à demonstração do direito material alegado, cuja produção se insere na fase instrutória do feito, vinculando-se à distribuição do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8106864-05.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante
DEUZILENE DE OLIVEIRA SANTOS
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador,

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça